Tribunal: TJMT
Processo: 0004926-40.2016.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004926-40.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), V O MADEIRAS LTDA - CNPJ: 01.353.501/0001-14 (EMBARGADO), ARNALDO TEICHEIRA TURRA - CPF: 394.044.631-91 (EMBARGADO), SOELI TEREZINHA SAUER - CPF: 362.699.801-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARCO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Interno em Agravo de Instrumento, ratificando a decisão objurgada e mantendo a extinção da execução fiscal por prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que tratou do termo inicial da prescrição tributária e da constituição definitiva do crédito tributário, no contexto de execução fiscal referente ao ICMS.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam os vícios alegados de omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão recorrente abordou de maneira clara e exaustiva os pontos relativos à prescrição do crédito tributário.

4. A prescrição quinquenal, no caso, tem seu termo inicial no vencimento da obrigação tributária, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional. A alegação do recorrente de erro na contagem do prazo não se sustenta, uma vez que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 2009, com o vencimento das exações tributárias.

5. A Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal apenas em 2016, quando já havia transcorrido o prazo prescricional, configurando a extinção da pretensão executória, nos termos do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:
"Não há omissão, obscuridade ou contradição em decisão que ratifica a extinção da execução fiscal por prescrição, com base no prazo de cinco anos após o vencimento da obrigação tributária, conforme estabelecido no artigo 174 do Código Tributário Nacional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, V; Código Tributário Nacional, art. 174.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de Agravo de Interno em Agravo de Instrumento do embargante, ratificando a decisão objurgada.

O embargante alega, em síntese, a existência de contradição no acórdão embargado quanto ao inicio do prazo prescricional, sob o fundamento prazo é contado da constituição definitiva do crédito.

Certidão de tempestividade, id. 255621660.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de Agravo de Interno em Agravo de Instrumento do embargante, ratificando a decisão objurgada.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão
obscura
é aquela que
não é clara o suficiente
para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Outrossim, os embargos podem ter efeitos infringentes, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão quanto ao termo inicial da prescrição.

Conforme exaustivamente delineado nas decisões pretéritas - tanto em sede monocrática quanto em deliberação colegiada -, o arcabouço argumentativo suscitado pelo Embargante não merece prosperar.

Imperioso ressaltar que o título executivo em comento - a Certidão de Dívida Ativa - versa sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tributo sujeito ao lançamento por homologação, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nesse diapasão, o marco inicial do prazo prescricional,
in casu
, perfectibiliza-se alternativamente: (i) a partir do vencimento da obrigação tributária ou (ii) da entrega da declaração pelo contribuinte, em estrita observância aos preceitos estabelecidos no artigo 150 do Código Tributário Nacional e à sistemática própria desta modalidade de lançamento tributário.

In casu
, resta inequivocamente demonstrado que a constituição definitiva do crédito tributário perfectibilizou-se no exercício fiscal de 2009, momento em que se deu o vencimento das exações tributárias em questão.

Por conseguinte, é a partir desta data que se iniciou a contagem do prazo prescricional quinquenal, conforme taxativa disposição do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ocorre que a Fazenda Pública somente promoveu o ajuizamento da Execução Fiscal no ano de 2016, quando já havia transcorrido,
in totum
, o lustro prescricional estabelecido pelo legislador.

Ad argumentandum tantum
, no que concerne à alegada contradição, tal insurgência não encontra respaldo nos autos. Com efeito, a análise acurada do caderno processual evidencia, de forma cristalina, a consumação da prescrição tributária - instituto jurídico que, conforme construção doutrinária e jurisprudencial sedimentada, extingue a pretensão executória do Fisco, configurando causa extintiva do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Ademais, referida conclusão encontra-se em perfeita consonância com a
ratio decidendi
adotada nos pronunciamentos jurisdicionais anteriores, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ante ao exposto, com tais considerações,
NÃO ACOLHO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024